Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ. AUTENTICIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM, REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a existência e validade do contrato cuja autenticidade é questionada; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) a adequação do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação à autenticidade de um documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.
5. O Tema 1.061 do STJ firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
6. No caso dos autos, a ocorrência de fraude na contratação é evidente. Isso porque a proposta de adesão ao cartão de crédito foi realizada no nome de pessoa diversa da autora, bem como com indicação de endereço diverso do de residência da autora. A única informação coincidente trata-se do CPF da autora, que provavelmente foi utilizado pela fraudadora a fim de evitar cobranças e negativação em seu nome.
7. A mera alegação de preenchimento incorreto dos dados da autora quando da contratação, desacompanhada de qualquer prova nesse sentido, não se sustenta. A ré teve a oportunidade de realizar a produção de prova pericial a fim de atestar a autenticidade da assinatura da autora, corroborando sua tese de que houve mero preenchimento incorreto das informações, contudo, expressamente dispensou sua realização, devendo, pois, arcar com o ônus de sua incúria.
8. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da fraude cometida em seu desfavor e prestação de serviço falha da ré ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, uma vez que houve a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, fato este alegado pela autora e confessado pela ré (art. 374, II, do CPC). Forçoso, portanto, o reconhecimento da reparação moral.
9. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
10. Na situação que se descortina, considerando os parâmetros acima delineados e a finalidade do instituto, tem-se que a indenização fixada pelo Juízo de origem é excessiva e desproporcional, merecendo redução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 14; CPC, arts. 374, 411, 429.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.061; STJ, súmula no 479; Acórdão no 2032536 de relatoria do Desembargador Jose Firmo Reais Soub na 8a Turma Cível; Acórdão no 1950109 de relatoria da Juíza Marilia de Avila e Silva Sampaio na Segunda Turma Recursal; Acórdão no 2023238 de relatoria da Juíza Maria Isabel da Silva na Segunda Turma Recursal.